Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. NOTÍCIA DE PROPRIEDADE PÚBLICA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir, no caso, deve ser analisado à luz da narrativa de disputa de posse contra posse, o que afasta discussão sobre propriedade. 1.2. Notícia de possível propriedade do imóvel pela TERRACAP não enseja óbice à proteção possessória exercida por particulares como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “1. Embora não se possa falar em posse, mas mera detenção quanto ao bem público, no caso em que a disputa ocorre entre particulares, é possível se garantir uma proteção possessória àquele que demonstra estar autorizado a ocupar o bem. 2. Realmente, são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público. No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público. ( ) (AgInt no REsp 1324548/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017). 1.3. No caso vertente, presente o interesse de agir, pois necessário e útil a autora a propositura da presente ação a fim de proteger posse que diz fazer jus.
2. Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. As partes assentam suas pretensões em situações fáticas que ensejariam possíveis direitos possessórios. Não se há falar, portanto, em propriedade em razão da própria natureza jurídica das ações possessórias caracterizadas pelo pedido e causa de pedir com fundamento em posse, não em propriedade.
3. No caso, a autora/apelante não demonstrou a presença dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse pretendida nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 3.1. A ré/apelada, por sua vez, demonstrou que a autora cedeu os direitos sobre o imóvel no ano de 1999, apresentou cadeia dominial posterior à referida cessão, além de contas de energia elétrica datadas de 2015 a 2018 em seu nome e requerimento para regularização de área rural junto aos órgãos competentes, demonstrando melhor posse.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.